Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000886-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC/MT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência no. 1046063-96.2019.8.11.0041, apresentada pelo ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a determinação para que a administração pública cumpra a legislação e efetue o fornecimento de refeições aos representados que exercem suas atividades nas comarcas do interior durante os plantões.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Estatuto da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso assegura o pagamento de refeição ao servidor em regime de plantão.
Afirma que, o Estado de Mato Grosso fornece as refeições apenas para os representados do Agravante que estão lotados na Capital do Estado, sendo que os demais representados que exercem suas atividades nas comarcas do interior não recebem as refeições, em patente violação à isonomia.
Assegura que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo restou demonstrado, ante o impacto que os custos com a compra de suas próprias refeições terão no orçamento financeiro dos representados do Agravante.
Com esses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar que a Administração Pública cumpra com a legislação e efetue o fornecimento de refeições aos representados do Agravante que exerçam suas atividades nas comarcas do interior do Estado de Mato Grosso, durante os plantões. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação ordinária em que pretende o Agravante/Autor compelir o Réu/Agravado, a fornecer as refeições aos seus representados que exercem suas atividades nas comarcas do interior do Estado durante os plantões.
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que estaria ausente os requisitos previstos em lei para a sua concessão, ante a ausência de prova da negativa e/ou da resistência da Administração Pública.
É cediço que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido, por ora, uma vez que não restou evidenciado a probabilidade do direito do Autor, notadamente, porque não restou comprovado que o Réu, de fato, não está fornecendo as refeições durante a realização do plantão dos representados do Autor.
Com efeito, considerando que tal questão demanda a oitiva da parte contrária, tenho que, a priori, o Juízo a quo agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência, porquanto ausente um dos requisitos necessários à concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora